Tribunal: TJBA
Processo: 8000153-49.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8000153-49.2020.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ILHA DO ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
OTAVIO ALFIERI ALBRECHT

APELADO: CLAUDIA FERREIRA COSTA

Advogado(s)
:
WILLIAM ULISSES GEBRIM, RAFAEL STEFANE PEREIRA MACHADO, ROBERT PEREIRA MACHADO

ACORDÃO

Ementa:

Direito consumidor. Agravo interno em apelação cível. Rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel. Atraso injustificado na entrega. Mora configurada. Aplicação do CDC. Inversão da cláusula penal. Devolução integral dos valores pagos. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da ré apenas para excluir a restituição da comissão de corretagem, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e multa contratual. A autora alegou inadimplemento da obrigação de entrega de imóvel adquirido no empreendimento “Resort do Lago”, pleiteando a rescisão contratual e devolução integral dos valores pagos. A sentença foi parcialmente mantida em sede de apelação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a caracterização da relação de consumo no contrato firmado entre as partes e a consequente aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) determinar a legitimidade da rescisão contratual e da restituição integral dos valores pagos, com reversão da cláusula penal em favor da parte autora, diante do inadimplemento da obrigação de entrega do imóvel.

III. Razões de decidir

3. Configura-se relação de consumo entre as partes, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, considerando-se a autora como consumidora final e a ré como fornecedora, sendo irrelevante o suposto intuito de investimento da compradora, não comprovado pela ré, a quem competia o ônus da prova (art. 373, II, CPC).

4. Restou incontroverso o inadimplemento contratual por parte da ré, demonstrado pelo atraso injustificado e prolongado na entrega do imóvel, bem como pela paralisação das obras, ausência de cronograma atualizado e ausência de justificativas plausíveis para a mora.

5. É legítima a rescisão do contrato por inadimplemento absoluto da obrigação principal, com devolução integral dos valores pagos pela autora, conforme entendimento consolidado na Súmula 543 do STJ.

6. A cláusula penal prevista apenas para a mora do comprador deve ser invertida em desfavor da construtora, conforme orientação fixada pelo STJ nos Temas Repetitivos 970 e 971, a fim de preservar a equivalência contratual e evitar o enriquecimento sem causa.

7. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reforça o entendimento de que o atraso injustificado na entrega do imóvel, sem excludentes de responsabilidade, enseja o desfazimento contratual com restituição integral dos valores e aplicação da cláusula penal em benefício do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recurso de
agravo interno em apelação 8000153-49.2020.8.05.0043
, em que figuram como agravante
ILHA DO ATALAIA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA
e, como agravada,
CLAUDIA FERREIRA COSTA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.